Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. EXCEÇÕES PREVISTAS EXPRESSAMENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O salário constitui direito social do trabalhador, protegido constitucionalmente.
2. Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador estabeleceu que o salário é impenhorável, excepcionando apenas quando se tratar de constrição para solver débito de pensão alimentícia ou quanto ao que sobejar 50 (cinquenta salários-mínimos).
3. O juízo de valor acerca da potencial ofensa à dignidade do devedor foi antecipado de forma objetiva pelo próprio legislador, sendo incabível ao Judiciário estabelecer outras exceções ao arrepio da lei.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.